Tribunal: TJSP
Processo: 1013077-68.2023.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. Insurgência contra indeferimento da realização de prova técnica pericial. Descabimento. Prova postulada que é desnecessária. Irrelevante verificar eventuais diferenças de valores entre as tabelas da CMED e da ABCFarma. Preliminar rejeitada.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. Inocorrência. A sentença decidiu a lide nos termos do

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. Insurgência contra indeferimento da realização de prova técnica pericial. Descabimento. Prova postulada que é desnecessária. Irrelevante verificar eventuais diferenças de valores entre as tabelas da CMED e da ABCFarma. Preliminar rejeitada.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. Inocorrência. A sentença decidiu a lide nos termos do pedido. Fundamentação concisa que não se confunde com falta de fundamentação. Ademais, a discordância das razões de decidir não implica em nulidade do julgado. Preliminar rejeitada.

ICMS-ST. BASE DE CÁLCULO. AIIM. Pretensão da empresa autora de desconstituir o Auto de Infração e Imposição de Multa relativo a ICMS-ST. Alegação de irregularidade na base de cálculo do imposto na saída de medicamentos e produtos farmacêuticos com base no o Preço Máximo ao Consumidor (PMC) estipulado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED. Pleito de adoção das tabelas da ABCFarma. Descabimento. Sistemática da substituição tributária progressiva ("para frente" ou "subsequente"), na qual o ICMS-ST deve ser recolhido antecipadamente pelo fabricante ou distribuidor, antes mesmo do fato gerador. Hipótese em que a base de cálculo deve ser presumida segundo o Preço Máximo ao Consumidor (PMC), fixado pela CMED, conforme previsto na legislação e nas Portarias CAT vigentes à época. Inviável que o ICMS-ST seja calculado com base na tabela da ABCFarma, como pretende a apelante. Entendimento consolidado pelo STJ e STF. Tema 201 do STF que ressalva o direito do contribuinte à restituição do tributo pago a mais, previamente, no regime de substituição tributária para frente, se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida. Restituição do valor que não é automática. Necessidade de comprovação de que a operação final teve valor inferior que deve ser realizada na via administrativa. Precedentes. Sentença mantida. Recurso improvido.